Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA CONEXÃO DO CAUSÍDICO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO SEM SUSTENTAÇÃO ORAL. PORTARIA CONJUNTA 52, DE 08/05/2020. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas” (Art. 5o da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020). 1.1. Hipótese em que os problemas técnicos que impediram a sustentação oral do patrono da embargante/apelada foram restritos à conexão do causídico. Não há que se falar em nulidade do julgamento.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. Definidas as razões pelas quais adotada determinada conclusão, desnecessária manifestação expressa de tudo quanto possa ter sido alegado. 2.1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis ao julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de acolher a preliminar de nulidade da citação.
3. Embora alguma indicação no sentido, razoável a conclusão de que a embargante não se afastou tanto dos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC, razão por que não se acolhe o pedido de reconhecimento do caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.